Tribunal: STF
Processo: Rcl 68816
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonidas Amaro Pellizzer formulou reclamação em que afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deixou de observar o enunciado n. 24 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. 



    Defende, em síntese, a ocorrência da decadência do direito de lançar o tributo, de forma que ausente justa causa para a ação penal. Postula, desse modo, o trancamento da ação penal, uma vez extinta a punibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O ato reclamado ressaltou que “o delito se consumou com o lançamento definitivo do crédito tributário, em 17.05.2017”, e afastou a alegação de decadência e ausência de justa causa para a ação penal, uma vez considerado “o lançamento preliminar pela Administração Tributária em 20 de outubro de 2011”, que impediu “a fluência do prazo decadencial até a finalização do procedimento administrativo”. Confira-se fragmento do acórdão reclamado (eDoc 5, fls. 434-435):



    Nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo, sendo este o termo a quo para a contagem do prazo da pretensão punitiva estatal.



    No caso, [...] uma vez que o delito se consumou com o lançamento definitivo do crédito tributário, em 17.05.2017 [mov. 03, pdf, fls. 194/195], o recebimento da denúncia ocorreu em 03.07.2019, a publicação da sentença condenatória se deu em 12.01.2024 [mov. 112].



    [...]



    Sabe-se que a decadência é uma causa extintiva do crédito tributário que implica na perda do direito de efetuar o lançamento depois de transcorrido o prazo de cinco anos.



    Na espécie, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS, é classificado como imposto de lançamento por homologação.



    E nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.



    Considerando que os fatos ocorreram nos meses de fevereiro a agosto, outubro e novembro de 2008, o prazo decadencial iniciou-se em 1º de janeiro de 2009 e finalizaria em 1º de janeiro de 2014, e o lançamento preliminar pela Administração Tributária em 20 de outubro de 2011 [mov. 03, pdf. Fls. 22/23, impedindo a fluência do prazo decadencial até a finalização do procedimento administrativo.



    Logo, não se operou a decadência, de modo que satisfeita a condição mencionada, não há de se falar em ausência de justa causa.



    Desse modo, o Colegiado reclamado, ao considerar consumado, no momento do lançamento definitivo do crédito tributário, o delito previsto no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, decidiu em conformidade com o paradigma invocado pelo reclamante.



    Ademais, discussão sobre as razões adotadas pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, não sendo cabível em reclamação.



    Anoto, por fim, que dissentir das razões adotadas na origem, quanto à inocorrência da decadência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente